Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731033-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SUZANO MENDONCA DE SOUZA, GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR PACIENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O O advogado Paulo Suzano Mendonça de Souza impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, em decorrência da suposta coação ilegal que consistiria na errônea fundamentação de que a prisão preventiva deve ser mantida, diante da condenação do paciente em outro processo, já que está segregado por esse motivo. Em consulta ao processo originário (Juri 0004671-10.2018.8.07.0020), verifico que foi proferida sentença em 19/10/2021, ocasião em que foi fixado o regime inicial aberto, motivo pelo qual foi revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O alvará de soltura foi cumprido na mesma data da sentença. O trânsito em julgado também se deu em 19/10/2021. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 89 do RI/TJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. BrasíliaDF, 10 de novembro de 2021 18:28:23. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador